Tribunal: TJDFT
Processo: 0744005-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Colegiado em julgamento recente (09.11.2022), do qual comungo do mesmo entendimento, rejeitou a preliminar de sentença citra petita, ao fundamento de que inexiste comprovação da extrema gravidade da doença e da excepcional situação fática de emergência e/ou urgência ímpar a justificar o imediato tratamento sem a observância da lista reguladora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nesse sentido os acórdãos números 1634910 e 1634911, Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.

2. No caso dos autos a parte autora (72 anos) apresenta quadro clínico de hipertensão intracraniana idiopática com comprometimento visual progressivo e necessita de procedimento cirúrgico denominado cranioplastia para realização de derivação ventrículo-peritoneal, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 08/07/2022, com prioridade vermelha (ID 41634308). Ajuizou esta ação em 12/08/2022 para compelir o réu a lhe disponibilizar com prioridade o referido procedimento cirúrgico, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe forneceu aquele atendimento. A tutela de urgência foi indeferida.

3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito pelo seu médico assistente.

4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

5. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

6. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

7. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

8. A consideração desse prazo de espera para realização de procedimento cirúrgico, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.

9. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento cirúrgico levada à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 08.07.2022 (ID Num. 41634308) evidencia o transcurso de, aproximadamente, 07 meses desde o conhecimento da necessidade de realização da cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização da cirurgia eletiva, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra expirado, no momento em que se julga o recurso interposto (a presente decisão). E o que dizer então de paciente classificado em risco vermelho, que necessita de atendimento prioritário.

10. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de qualquer outro prazo para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREG III.

11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar ao réu que submeta a autora ao procedimento cirúrgico no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.

12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.

13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.